Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Trata-se de petição ID 16572446, na qual a apelante NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA pede a remessa dos autos ao Relator, a fim de que o processo seja enviado ao juízo de origem para apreciar o pedido de substituição dos depósitos judiciais por seguro garantia, em razão de crise financeira desencadeada pela COVID-19. Os autos vieram a mim conclusõs nos termos do nos termos do artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências pertinentes. É o breve relato. Decido. O pedido do peticionante não merece prosperar. Explico. Nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, os depósitos em dinheiro foram realizados a fim de que fosse suspensa a exigibilidade dos créditos tributários, de modo que tal suspensão somente perdura até o levantamento dos valores pelo peticionante, caso sejam acolhidos seus pedidos em grau de recurso aos Tribunais Superiores, uma vez que à sua apelação foi negado provimento por esta 3a Turma. Lado outro, em que pese os notórios prejuízos causados pela pandemina que nos assola, fato é que qualquer alegação ou pretensão de isenção de obrigação pelas partes, deve ser comprovado, o que não foi feito relativamente ao pedido ID. 16572446. Ademais, não se pode perder de vista que os impactos economico-financeiros da crise sanitária pela qual passamos atinge, também, o Distrito Federal em face da ruptura da arrecadação regular de impostos. Por fim, cumpre trazer a baila o fato de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é vedada a substituição do depósito em dinheiro e que deu azo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo seguro-garantia. Destarte, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para deferimento do pedido . Ante o exposto, INDEFIRO o pedido feito por NET+PHONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA na petição ID 16572446. Aguarde-se julgamento pelos Tribunais Superiores.